Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-64.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – Mercancia evidenciada – Dosimetria fixada corretamente– Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500290-64.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante EIDSON
SANTOS DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
2
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145
Apelante(s): Eidson Santos de Jesus
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Conchas
Juiz: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 1.596
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas
Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma
coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório
Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos Dicção
do disposto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 Pleito de
desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes Não
cabimento
Mercancia evidenciada
Dosimetria fixada
corretamente Réu reincidente Regime fechado que fica mantido
Recurso não provido.
Vistos

Ao relatório de fls. 207 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu Eidson Santos de Jesus, como incurso no art.
33, “caput” da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime
inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 224/231), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que o conjunto probatório alçado ao bojo dos
autos é insuficiente para embasar o decreto condenatório; que os depoimentos dos agentes
de segurança não possuem credibilidade. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o
art. 28 da Lei de Entorpecentes.
Contrarrazões (fls. 237/240).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 256/261).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
3
Extrai-se da denúncia que em 13/11/2018, às 08:45 horas, na
Rua Benedito Cassemiro no 48, Município de Anhembi, Comarca de Conchas-SP, o
acusado tinha em depósito, 17 porções de maconha, com peso líquido de 27,41 gramas,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
04/06 e 66/68), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação (fls. 14/16), bem
como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de maconha, constante
da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e
atualizações posteriores (fls. 80/82).
A autoria também restou demonstrada. Rafael Dellevedove e
Marcos Roberto Machado Franco (policiais civis) relataram que em meados de outubro foi
registrado um crime patrimonial no Mercado Santa Barbara e, diante disso, foi solicitado
apoio da equipe para investigar os fatos ocorridos. Foram coletados indícios e provas da
participação de Vitor e Eidson na prática delitiva. Vitor foi preso, mas não apontou o nome
de seus comparsas. Em averiguação à vida pregressa do acusado Eidson, souberam por
populares, anônimos e policiais militares que ele estaria exercendo o tráfico de drogas na
cidade, tendo em vista que já é conhecido nos meios policiais. No dia dos fatos, foram até a
casa do réu com o intuito de localizar a arma de fogo utilizada no crime, porém ele não
estava lá. A entrada foi franqueada pelo genitor (Elias) e pelo irmão (Edson) do denunciado
para vistoriar o imóvel. Tanto Elias quanto Edson confirmaram que o acusado exercia a
traficância no local dos fatos, o que foi motivo de desavenças na família. Ao solicitar
autorização para vistoriar os pertences do réu, foram apreendidas 17 porções de maconha,
já embaladas para venda, debaixo da cama. Diante do flagrante, saíram pelas ruas do bairro
para encontrar o réu, porém sem êxito. Ao retornarem ao local dos fatos e dobrarem a
esquina, que dá acesso a tal casa, o acusado percebeu a presença da guarnição e fugiu para
o interior do imóvel. O réu fora encontrado num dos quartos do domicílio e resistiu a
ordem de prisão. Houve necessidade de utilização de força física para conter o réu.
Indagado a respeito, Eidson afirmou que já traficou no local, mas que a droga encontrada
era apenas para seu uso. Negou também a participação no crime patrimonial.
No termo de declarações, Elias Gonçalves de Jesus disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
4
seu filho já foi preso em São Paulo, por suspeita de roubo de motocicleta. Que o
denunciado sempre morou com amigos. Tem dois filhos: um é criado pela avó materna e o
outro é criado por ele. Afirma que o réu é uma pessoa complicada. Que desde janeiro está
causando muitos problemas na cidade, sendo detido várias vezes por militares, em razão de
brigas e envolvimento com usuários, traficantes de drogas e pessoas de má-fé, como é o
caso de “Vitão”. Afirma que seu filho passou a residir com Vitor quando este saiu da
Penitenciária em razão da “saidinha” do dia dos pais. Tem conhecimento de que seu filho é
usuário de drogas. O acusado não trabalha e eventualmente faz serviços de coleta de
melancia. Alega que sua esposa, por piedade, permitiu que Eidson morasse na residência.
Que nada sabe acerca do roubo do Mercado Santa Barbara. Relata que no momento em que
os policiais apreenderam a droga, já suspeitava que seu filho estava traficando, uma vez
que ele é procurado com muita frequência por usuários de entorpecentes. Que tal fato gerou
discórdias familiares e que já havia pedido para que o réu não trouxesse pessoas de má
índole para a frente de sua residência.
Edson Santos de Jesus, no termo de declarações, confirmou
as declarações prestadas por seu genitor Elias. Disse que seu irmão Eidson é desajustado.
Quando Vitor saiu do presídio, seu irmão passou a andar com ele. Relata que o acusado é
envolvido com drogas. Que por várias vezes acionou a polícia, em virtude da
movimentação em frente à sua residência. Narra que até os vizinhos já haviam chamado a
polícia. Desconfiava que o réu estava vendendo substâncias tóxicas e utilizando a
residência como ponto de venda.
Na fase inquisitiva, o réu nega a prática delitiva. Disse que já
traficou no local mas, diante das orientações de seus familiares, resolveu parar com a
traficância e somente usar as drogas para seu consumo. Está residindo com seus pais há 03
meses. Já foi processado por crime de roubo. Adquiriu a maconha na Comarca de Botucatu
para o seu próprio consumo.
Em juízo, os agentes de segurança confirmaram a versão
ofertada em solo policial.
Elias Gonçalves de Jesus, na condição de pai do acusado, foi
ouvido como informante. Admite que seu filho é usuário de maconha. Não presenciou
usuários de droga na porta de sua casa. Alguns amigos iam lá para fumar no meio do mato.
Respondendo às perguntas, disse que se recorda de tudo o que foi dito perante a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
5
policial. Alega que seu filho não é traficante. Aduz que foi colocado no “chiqueirinho”. Os
policiais informaram que ele e seu filho Edson seriam presos, caso o acusado não fosse
encontrado. Na delegacia apenas assinou a declaração, mas não leu o que estava escrito.
De seu turno, o informante Edson Santos de Jesus, afirma que
o acusado é somente usuário de drogas. Relata que, na delegacia, estava sob pressão e
desacompanhado de advogado. Foi colocado no chiqueirinho junto com seu pai e, por isso,
a versão apresentada em juízo é diferente da anterior.
No interrogatório, o réu nega a traficância. Admite que a
droga lhe pertencia, pois é usuário de maconha. Adquiriu os entorpecentes em Botucatu. Já
respondeu por um crime anteriormente. Afirma que as 17 parangas de maconha seriam
consumidas em uma semana.
Colocado isso, verifica-se que a versão ofertada pelo acusado
restou isolada, frente aos depoimentos dos agentes de segurança que de forma segura e
coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que em
investigações realizadas acerca do crime de roubo ocorrido no Mercado Santa Barbara,
acabaram coletando indícios de que o réu teria participado da prática delitiva. Desse modo,
dirigiram-se até a residência do acusado, com o intuito de encontrar a arma de fogo
utilizada no roubo. A entrada foi franqueada pelos familiares do réu e, no imóvel, foram
apreendidas as 17 porções de maconha. Ante a ausência do réu e em virtude do flagrante,
os policiais resolveram procura-lo pelas imediações, porém sem êxito. Desse modo,
resolveram retornar ao local. Nesse instante, o réu ao notar a presença da guarnição, correu
para o interior da residência. Ao ser dado voz de prisão, o recorrente resistiu e houve
necessidade de utilização de força física pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
6
Cumpre salientar que, tanto informalmente quanto na fase
inquisitiva, os familiares relataram para os agentes de segurança, os transtornos sofridos,
tendo em vista a constante movimentação na frente à residência para a mercancia dos
entorpecentes efetuada pelo acusado.
Embora o genitor e o irmão do acusado (Elias e Edson), em
juízo, tenham negado que ele exerça o tráfico de drogas, de se consignar que ambos foram
ouvidos apenas como informantes, pois cristalino o intuito de livrar o réu da imputação
ofertada.
Portanto, a alegação do recorrente de que é mero usuário de
drogas, não convence, pois os elementos constantes dos autos, apontam que ele exerce o
tráfico, utilizando-se da residência familiar como ponto de comercialização de
entorpecentes.
Desta forma, tem-se que o réu guardava 17 porções de
maconha, com peso líquido de 27,41 gramas, e com intenção de tráfico, nos termos do
art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de
“manter em depósito” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava configurado
antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
7
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias da
prisão, somadas às notícias recebidas pelos agentes de segurança acerca do exercício da
traficância, bem como a apreensão da drogas devidamente embaladas, descartam a hipótese
de uso para consumo próprio, tornando-se, assim, crível a destinação comercial dos
entorpecentes.
Registre-se que eventual condição de usuário de drogas,
como alegado, não excluiria a responsabilidades criminal pela prática do tráfico de
entorpecentes, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos
usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Col. Câmara:
“Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna inapto ao
exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e
uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Assim é que a análise
equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade da
prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a tornar correta,
pois, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida” (Apelação no 1500188-27.2019.8.26.0559, Rel. Marcelo Gordo, julg.
20/02/2020).
Passa-se, agora, à dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
levando-se em conta as circunstâncias elencadas no art. 59, CP (05 anos de reclusão e 500
dias-multa).
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência
(Processo no 0065798-40.2009.8.26.0050 fls. 195), na fração de 1/6, totalizando 05 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o preenchimento
simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para
que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-64.2018.8.26.0145 -Voto no 1.596
8
Com efeito, o réu é reincidente. Além do mais, o acusado está
desempregado, o que evidencia que ele exerce atividade criminosa como meio de vida, o
que obsta a concessão do redutor.
Logo, a pena fixada resulta mesmo em 05 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que apesar da pouca droga apreendida - e de ser
somente maconha -, o regime fechado fica mantido em razão da reincidência do réu que, já
condenado anteriormente por crime patrimonial, não se mostrou ressocializado.
Em suma, o apelo interposto pelo réu não merece ser
acolhido, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR